Tribunal: STF
Processo: RE 78272
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI Nº 893/1969, ART.
1º, II (ART. 15 E § 2º DA LEI Nº 5.316/67).
II  - Carece o Decreto-lei 893/1969 de prévia regulamentação para se
tornar exequível,no que se refere ao ingresso do infortunado em Juízo.
III - Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao
acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da
exaustão da instância administrativa, contrariou a constituição, art.
153, §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do
extraordinário fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
        Recurso provido.